Tribunal: STF
Processo: HC 244077
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO: NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 894.146/SP (e-doc. 2, p. 144). 



    2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado, formalizou pedido de progressão ao semiaberto. O Juízo da Execução deferiu o pedido, entendendo atendido o requisito subjetivo (e-doc. 2, p. 53).



    3. O Ministério Público protocolou Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para cassar a progressão, determinando o retorno ao regime fechado (e-doc. 2, p. 99).



    4. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pela Presidência. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante, em síntese, diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei de Execução Penal. Salienta o bom comportamento carcerário do paciente. Aduz que “o órgão jurisdicional de segunda instância deixou de observar o princípio do livre convencimento do Juiz natural, valendo consignar que o resultado do Exame Criminológico e os elementos nele consignados não vinculam a decisão do Magistrado da Execução Criminal.” Ressalta terem sido indevidamente considerados “a gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente, a longa pena a cumprir e a existência de faltas disciplinares em desfavor do apenado durante o curso da execução criminal.”



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a progressão ao regime intermediário.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    8. No caso sob julgamento, ao cassar a decisão que autorizou a progressão de regime, o Tribunal de Justiça apontou não ter sido preenchido o requisito subjetivo, destacando o parecer negativo constate de exame criminológico. Eis o que constou da decisão:



    “O agravado, reincidente, cumpre privativa por dois crimes de tráfico de drogas, roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, com término de pena previsto para 14/1/2028 (fls. 8). 



    A despeito do preenchimento do requisito objetivo e do atestado de bom comportamento carcerário (fls. 7), CARLOS resgata pena corporal pela prática de delitos gravíssimos, um deles cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, carecendo, portanto, de comprovação de completa assimilação da terapêutica penal para galgar a progressão ao regime semiaberto, concedido precocemente. 



    Como se não bastasse, o exame criminológico (fls. 22/26) concluiu que: “Diante das informações apresentadas, de acordo com a avaliação realizada pelos membros abaixo elencados, considerando sua Má conduta carcerária, esta comissão manifesta-se CONTRÁRIA ao pedido de progressão ao regime semiaberto (…)”. 



    Neste ponto, é sabido que a LEP, art. 112 - com redação dada pela Lei nº 10.792/03 - a despeito de afastar a obrigatoriedade da realização deste tipo de perícia, não a impediu, sempre que necessário, de acordo com a Súmula/STJ, nº 439 - delitos cometidos com violência ou grave ameaça ou quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do crime - o que é o caso. 



    Mister ressaltar ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a progressão, determinando-se retorno ao regime fechado.” (e-doc. 2, p. 100-101, grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É acertada a decisão da Presidência deste Tribunal Superior que ratifica entendimento de que o Juiz das Execuções, com base em aspectos desfavoráveis de exame criminológico previamente realizado, pode indeferir a progressão de regime por falta do requisito subjetivo. 



    2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 2, p. 144).



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão no sentido de ser desaconselhável a colocação do recorrente em regime com menor vigilância. 



    11. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    12. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    14. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Destaco, nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É lícita a realização de exame criminológico para análise dos requisitos subjetivos para a progressão de regime, nos termos do decidido no HC 82.959/STF. 2. O bom comportamento carcerário não é suficiente para a concessão do requisito da progressão, quando existente laudo pericial desfavorável ao regime menos gravoso. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 01/02/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    15. Registro que, uma vez assentado o não atendimento do requisito subjetivo pelas instâncias ordinárias, dissentir dessa conclusão reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator